Tribunal: TJSP
Processo: 2170033-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2170033-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL
LTDA
DIRCEU
RODRIGUES,
são
agravados
MDL
AGRONEGOCIOS
LTDA
E
OUTROS,
MARCIEL MARTINS
BORGES e DANUBIA CRISTINA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170033-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42400
Agravo de Instrumento No: 2170033-28.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Dow Agrosciences Industrial Ltda Dirceu Rodrigues
Agravados: Mdl Agronegocios Ltda e Outros, Marciel Martins
Borges e Danubia Cristina Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
determina penhora de 15% sobre rendimentos.
Devedores que não se insurgem contra essa
determinação. Recurso da credora para elevação
da penhora para 30% dos ganhos mensais.
Possibilidade. Elevação que permitirá o pagamento
do débito em aberto e que irá manter o padrão de
vida de quem deve. Decisão modificada em parte.
Recurso provido.
Dow Agrosciences Industrial Ltda., nos autos da execução
em que são executados MDL Agronegócio, Marciel Martins Borges
e Danubia Cristina Silva, se volta contra a r.decisão que deferiu a
penhora de, apenas, 15 ̈% do rendimento bruto da executada
Danúbia. Reclama por penhora de 30%. Sem contraminuta, apesar
de intimação.
É o relatório
O recurso é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170033-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Havendo possibilidade de haver a penhora sobre os
rendimentos auferidos por quem é devedor, e sendo expressivo o
débito existente em nome dos executados, nada impede que seja
feita a elevação da penhora para 30% sobre os rendimentos brutos
da ora recorrida.
Note-se que o próprio juiz do processo destacou estar
sedimentada a jurisprudência de ser bastante razoável a penhora
de 30% dos ganhos, porque, de um lado, promove o devedor a pagar
e, de outro lado, não retira do devedor a possibilidade de vencer o
mês sem agruras, mantendo-se, quase que por igual, o seu padrão
de vida (fls. 58).
Note-se, outrossim, que nem mesmo os agravados se
insurgiram com a decisão que determinou o limite de 15% para
onerar o ganho mensal.
Há que se depreender dessa conduta omissiva dos devedores
o
desinteresse
pelo
pagamento para quitação do débito,
desinteresse esse que ressurge mesmo quando houve determinação
judicial de penhora de rendimentos em 15%, apenas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recuso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator